Tribunal: TJDFT
Processo: 0733304-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733304-45.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: EMILIA YUKIE YANO, EDSON MIKIO YANO, ELAINE KIKUMI YANO, ROSELI MARIKO YANO, RUBENS MITSUO YANO, NELSON YANO, OSVALDO FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA JUDICIAL. VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. REPETIÇÃO. COMPENSAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. APLICAÇÃO DO INDICE DE CORREÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. Em sede de agravo de instrumento, é incabível a análise de questões sobre as quais ainda não houve manifestação pelo Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância. Constatando-se que houve impugnação específica aos fundamentos da decisão, tendo sido apresentados argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da decisão combatida, não há como reconhecer a ausência de dialeticidade alegada. A devolução da diferença decorrente da cobrança de correção monetária a maior, com repetição do pagamento indevido, somente deve ser feita em relação aos valores efetivamente pagos pelos mutuários, devendo ser excluídos os valores referentes a abatimentos negociais e securitização, admitindo-se, ainda, a compensação com os valores devidos pelos exequentes em relação as cédulas em liquidação. Os juros de mora tem incidência a partir da citação na ação coletiva. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 240 do Código de Processo Civil, defendendo que o termo inicial para incidência de juros de mora é a data da citação do devedor na liquidação de sentença, e não a partir de sua citação na ação civil pública; b) artigo 502 do CPC, defendendo a aplicação dos índices de correção da Justiça Federal para a atualização do débito. As partes recorrente e recorridas requerem nos IDs 33581203 – Págs. 1 e 16 e 36756650 – Págs. 1 e 8 que as futuras publicações sejam realizadas, respectivamente, em nome dos advogados Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB/DF 25.136), Rafael Pires Silva (OAB/MG 90.570) e Adílio Silva Júnior (OAB/MG 103.763). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 240 do CPC. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.361.800 (Tema 685), concluiu que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a essa tese recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe a tese de afronta ao artigo 502 do CPC, pois, no caso de cumprimento de sentença movido somente contra o BB e perante a Justiça Estadual, devem ser aplicados os índices de correção nesta utilizados (AREsp 2071091/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 23/6/2022). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.954.403/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 27/6/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Determino que as futuras publicações dirigidas aos recorridos sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados Rafael Pires Silva (OAB/MG 90.570) e Adílio Silva Júnior (OAB/MG 103.763). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015